Tribunal: TJSP
Processo: 0038502-37.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas - Insurgência contra a sentença condenatória – Alegações de fragilidade probatória para a condenação por tráfico de entorpecentes e de que é o caso de desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei no 11.343/06 – Inadmissibilidade – Postulação que demanda análise de provas - Descabimento de discussão aprofundada sobre matéria fático-probatória nos

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas - Insurgência contra a sentença condenatória – Alegações de fragilidade probatória para a condenação por tráfico de entorpecentes e de que é o caso de desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei no 11.343/06 – Inadmissibilidade – Postulação que demanda análise de provas - Descabimento de discussão aprofundada sobre matéria fático-probatória nos angustos lindes do remédio heroico – Hipótese, ademais, em que há apelação do réu pendente de julgamento, no bojo da qual a questão aqui colocada será melhor e mais profundamente examinada. Não conhecimento do writ.